Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-97.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015869-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEX ALEXANDRE GOMES JULIO - CPF: 024.122.741-00 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), JOSE JULIO - CPF: 570.571.331-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA- OSCILAÇÃO DE ENERGIA– QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS (VIDEO GAME E MONITOR) – COMPETENCIA DO JUIZADO PARA APRECIAR A LIDE INDEPENDENTE DE

NECESSIDADE DE PERÍCIA - IRDR 85560/2016 –PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO- REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – FOTOGRAFIAS DOS APARELHOS- DANO COMPROVADO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO- DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR 85560/2016 o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Demonstrada a responsabilidade da concessionária, cuja oscilação na energia ocasionou a queima dos aparelhos eletrônicos , surge o dever da referida empresa de indenizar pelos prejuízos que o Reclamante foi obrigado a suportar.

A situação ultrapassa a esfera do mero dissabor, devendo a concessionária ser condenada em indenizar o autor em danos morais.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ALEX ALEXANDRE GOMES JULIO recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou extinto sem análise de mérito a reclamação cível proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença que julgou extinto sem análise de mérito ante a necessidade de produção de prova pericial, uma vez que foram apresentadas provas nos autos suficiente para corroborar os fatos narrados.

Afirma que realizou laudo técnico pericial o qual não foi impugnado pela concessionária, inclusive realizou reclamação administrativa a qual foi indeferida sem que a Recorrida sequer tenha feito análise do aparelho.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrente, ajuizou a ação reclamatória alegando em síntese:

“O Reclamante Alex Alexandre Gomes Julio é streamer1 e YouTuber, tem um canal no Youtube2 onde posta suas performances em jogos online, há mais de 02 (dois) anos (DOCS. ANEXOS 14 e 15).

Utilizando de suas economias, no ano de 2021 o Autor adquiriu Console Playtation 5 no valor de R$4.699,99 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e um monitor ACCER Nitro no valor de R$1.389,00(mil trezentos e oitenta e nove reais), como comprovam as notas ficais anexas (DOC.ANEXO 05).

Pois bem!

Ocorre que, no dia 28/12/2022 (quarta-feira) houve um temporal de chuva nesta Capital (DOCS. ANEXOS 12 e 13) e, aproximadamente, por volta das 15h00 até 15h50min, caiu um raio próximo à residência do Reclamante.

Os recortes de reportagens 3 do dia 28/12/2022 (DO. ANEXO 12) comprovam que no dia houve chuva forte na Capital, que ocasionou alagamentos e outros prejuízos.

A enorme descarga elétrica ocasionou dano (queima) do aparelho Console Playtation 5 e do monitor ACCER Nitro que, apesar de estarem desligados, estavam conectados à tomada e foram afetados pela descarga elétricas (DOCS. ANEXOS 03 e 04).

Outros aparelhos, de valores inferiores, também foram danificados dentro da residência do Autor, porém, nesta demanda são objetos somente o Console Playtation 5 e do monitor ACCER Nitro, porque suas aquisições custaram um valor alto ao Reclamante, como demonstram as notas fiscais (DOC. ANEXO 05). Os vizinhos do Autor também reclamaram verbalmente de perdas de aparelhos em razão da descarga elétrica.

Em 05/01/2023 o Autor levou os aparelhos até a loja R4 GAMES ASSISTÊNCIA TÉCNICA, e o profissional técnico atestou que a descarga elétrica queimou a FONTE, CI HDMI e PROCESSADOR do aparelho Console Playtation 5, e registrou não ser possível o reparo, como demonstra o Laudo Técnico anexo (DOC.ANEXO 06)

Em seguida, em 09/01/2023 o Reclamante JOSÉ JULIO (2º Reclamante) registrou uma reclamação perante a Reclamada ENERGISA, e requereu o ressarcimento em razão dos danos elétricos ocasionados aos aparelhos Console Playtation 5 e de um monitor ACCER Nitro

Os aparelhos queimados continuaram guardados pelo Reclamante, como comprovam as fotografias (DOCS. ANEXOS 03 e 04), à disposição da Reclamada, mas, a Demandada sequer enviou preposto ao local para verificar a situação dos bens, e não realizou perícia técnica nos equipamentos objetos da reclamação.

A Reclamada enviou apenas uma mensagem de texto ao Reclamante, informando o PROTOCOLO N.º 82567774 e, em seguida, enviou nova mensagem, alegando que a análise da reclamação seria realizada sem vistoria em campo Em resposta à reclamação, a Demandada encaminhou uma Carta de Indeferimento ao Reclamante, negando o ressarcimento dos danos, sob o argumento de que na data e horário informado pelo Reclamante “...não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora”, (...)”

A Ação foi extinta sem análise de mérito por entender o magistrado que o Juizado era incompetente, pois necessitava de produção de prova pericial, motivando a interposição do recurso em análise.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto.

Primeiramente, consigno que eventual necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado para apreciar a causa, entendimento esse firmado no julgamento do IRDR 85560/2016.

Porém, não é o caso dos autos, vez que na hipótese desnecessária a realização da prova pericial.

Conforme documentos juntados aos autos, o Recorrente após os fatos, registrou reclamação junto a concessionária relatando os fatos ocorridos, obtendo como resposta que a situação seria analisada sem necessidade de vistoria em campo. (Id 179754061)

O pedido de ressarcimento administrativo foi indeferido sob o fundamento de que “
não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximada da ocorrência do dano
”.

Foi providenciado laudo técnico, elaborado pelo técnico Alexsey Germano da Silva, o qual concluiu que o “
dano no equipamento se deu em razão de uma descarga elétrica, onde houve a queima da Fonte, CI HDMI e Processador, no qual não é possível fazer o reparo, pois o processador não pode ser substituído, por ser pela única para cada aparelho
”. (Id. 179754060)

Denota-se ainda que o Recorrente juntou aos autos fotografias dos aparelhos danificados, bem como anexou reclamação junto ao PROCON (Id. 179754063).

Portanto, a meu ver, o Recorrente se desincumbiu de seu ônus de comprovar efetivamente o evento danoso, de maneira que não remanesce dúvidas acerca do nexo causal entre o fato e o dano causado, sendo desnecessária perícia judicial.

Conforme sabido, a responsabilidade ressarcitória da Recorrente é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua.

Na mesma esteira, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, discorre que qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

Nesse sentido a jurisprudência da e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - QUEIMA DE GELADEIRA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA REQUERIDA - RECUSA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral.

3.

Assim, resta configurado o dano moral, tendo em vista o descaso com a consumidora que não conseguiu resolver a questão extrajudicialmente, apesar de inúmeras tentativas nesse sentido.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1027485-37.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao Recorrente, sendo que no tocante valor, este ficou devidamente comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos, no valor de R$ 6.088,99 (seis mil oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).

De igual maneira, a situação colocada ultrapassa o mero dissabor ante os percalços vivenciados pela Recorrente que buscou resolver na seara administrativa e teve seu pedido indeferido sem maiores explicações vindo a se socorrer perante ao judiciário.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, reformando a sentença recorrida para, nos termos do disposto no art. 487, I, julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar a Recorrida a indenizar o Recorrente em dano material no valor de R$ 6.088,99 (seis mil oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), com incidência de juros e correção desde a data do evento danoso, bem como em danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023